Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CONTRARRAZÕES. MESMA PEÇA. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O recurso adesivo sujeita-se às mesmas regras de admissibilidade do recurso principal (CPC, art. 997, §2o) e deve ser apresentado em petição individualizada, sendo inviável o seu conhecimento em peça conjunta com as contrarrazões, por ausência de requisito formal. Precedentes.
2. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 4o).
3. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435, parágrafo único).
4. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
5. É incabível a redução da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova a sua impossibilidade financeira de custeá-los.
6. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
7. Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver.
8. Recurso adesivo da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido.